Tribunal: TJPA
Processo: 0001268-13.2012.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001268-13.2012.8.14.0064

APELANTE: JOAO SILVA VIDAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLANTAÇÃO DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, CARACTERÍSTICAS DA ABORDAGEM E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, COM A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DOS PEDIDOS. PENA FINAL QUE FICOU NO
QUANTUM
DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA. VIOLAÇÃO AO ART. 44, INCISO I, DO CPB. PENA NÃO MODIFICADA NESTA INSTÂNCIA. PENA APLICADA DE FORMA CORRETA E FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso, da natureza e quantidade da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Impossível falar em redução da pena para 04 (quatro) anos de reclusão, com a modificação para o regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois viola o art. 44, inciso I, do CPB, já que a pena foi superior a 04 (quatro) anos, vez que, nesta instância
ad quem
, a pena não sofreu qualquer alteração.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

João Silva Vidal
(nascido em
30/08/1981
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
21/09/2021
, doc. ID 15173162, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA,
Dr. Charles Claudino Fernandes
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 15173135) que, no dia
04/09/2012
, por volta das 08h00min., a polícia recebeu uma
denúncia anônima
de que no ramal do
São João do Gurupi
, cerca de 68km da sede de Viseu/PA, pessoas estavam cultivando o entorpecente denominado “cannabis sativa”, vulgarmente conhecida como
maconha
. Policiais civis e militares diligenciaram até o local referido, chegando lá, por volta das 12h00min., quando então
encontraram o denunciado em uma barraca, de posse de uma espingarda, calibre 36 e de farta quantidade de substância entorpecente, pronta para comercialização, além de que foi detectado uma roça com plantação de grande quantidade de maconha
.

Diante disso, fora dada voz de prisão ao denunciado (João Silva Vidal),
tendo a polícia incinerado a roça de maconha e trazido a droga beneficiada em um saco, pesando cerca de 8kg
. Em sede policial,
o denunciado confessou o crime
, aduzindo que vigiava a plantação de maconha, com a espingarda (calibre 36), e que a roça pertencia a um indivíduo alcunhado de
Soção
, que seria seu patrão.

Em
razões recursais
(doc. ID 15173164), a defesa pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, pois o acusado não estava comercializando a droga apreendida e nem era negociador do produto apreendido, com a
redução da pena para 04 (quatro) anos de prisão
, a ser cumprida no
regime aberto
, além da
substituição da pena de reclusão para pena restritiva de direitos
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15173236), o Promotor de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 15437500).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, para
desclassificar o crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
. Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 15173127), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 15173128), do
Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica
(doc. ID 15173128) e do Laudo nº 66/2012 – Exame Toxicológico Definitivo, o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para o grupo Cannabinóides e substância química Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por
MACONHA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A testemunha de acusação,
policial civil

Eliezer dos Santos Anselmo Júnior
, afirmou em
juízo
(doc. ID 15173140), que participou da diligência que prendeu o acusado; que foi lhe passado uma denúncia de plantação de maconha no ramal do São José do Gurupi, que ele foi com o Tenente Nelson verificar a denúncia; ao chegar no local, o acusado estava dentro de uma barraca portando uma espingarda e uma saca de maconha pronta para comercialização; que o acusado estava sozinho nesta barraca; que o acusado argumentou que era apenas um vigia da plantação; afirmou que foi encontrada uma roça com grande plantação de maconha; afirmou que nunca tinha ouvido falar do acusado em outros delitos e que na barraca na qual o acusado foi encontrado, havia um teto de lona, uma saca com maconha colhida e uns cartuchos para espingarda, além da espingarda em si, que havia rede e roupas pessoais do acusado.

A testemunha de acusação,
policial militar

Nelson Santos das Chagas
, narrou em
juízo
(doc. ID 13173140), que sua equipe foi acionada pelo delegado para dar apoio em uma denúncia anônima de plantação de maconha; afirmou que o local era um ramal um pouco distante da sede de Viseu; que ao chegarem no local, encontraram 3 plantações de maconha e que em uma delas foi encontrado o acusado João; que o acusado avisou que estava apenas vigiando a plantação; que foi encontrada uma espingarda com o acusado, porém não sabe dizer se estava na posse dele, pois foi o investigador de polícia quem localizou a arma, porém afirma que viu a espingarda e que era uma arma longa; afirmou que foi encontrado também uma quantidade de maconha pronta para consumo próximo ao acusado; afirmou que na barraca onde o acusado foi encontrado havia a espingarda, uma rede para dormir e roupas pessoais do acusado. Afirmou que o acusado foi encontrado numa barraca próximo a uma plantação de maconha e que as outras plantações ficavam um pouco distante de onde estava.

A testemunha de acusação,
policial

Marcus Vinícius Martins da Silva
, relatou em
juízo
(doc. ID 15173152), que foi com sua equipe policial até Viseu com o objetivo de fazer reforço de policiamento bancário; que não se lembra a data; que receberam uma denúncia anônima de um área que estava com plantação de maconha e se deslocaram até o local; que era local de difícil acesso, que inclusive a viatura atolou na estrada; que quando chegaram ao local, foi constatado que realmente existia essa plantação de maconha; que deteram um suspeito que estava no local, o acusado João Silva Vidal; que a plantação de maconha encontrada foi queimada; que o acusado foi encontrado em uma barraca, que foi encontrada uma espingarda com ele, porém não sabe dizer se no momento estava na posse do acusado. Afirmou que viu a espingarda e que o acusado confessou a autoria do crime, que o acusado, uma pequena porção de droga e a espingarda foram levadas até a delegacia.

Ora, as testemunhas arroladas apresentaram
versões extremamente semelhantes com relação ao momento da apreensão da droga na posse do acusado
. A consistência dos depoimentos dos policiais na fase judicial se amolda aos demais elementos probatórios colhidos na fase judicial e extrajudicial.

Cumpre salientar que
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na posse do acusado
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade. Não há, nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais em questão, razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito ora analisado.

É entendimento pacífico que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. João guardava consigo
7,800kg (sete quilos e oitocentas gramas) de maconha
, mantinha sob a sua
guarda a plantação das mudas e sacas com maconha já beneficiada e pronta para consumo/venda
, sem autorização legal para essa conduta.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. In casu,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
, os
antecedentes
do agente, as
características da abordagem
, os
objetos apreendidos
e os
elementos produzidos ao longo da instrução processual
. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

2. Redução da pena para 04 (quatro) anos de prisão. Modificação do regime prisional para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

A pena aplicada ao apelante foi correta e proporcional. Na primeira fase,
a pena-base foi aplicada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, patamar que foi mantido na segunda fase, ante a
ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes
.

Na terceira fase, a pena foi diminuída em
1/6 (um sexto)
, em face da
grande quantidade de droga apreendida
, o que diminuiu a reprimenda em 10 (dez) meses, resultando a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, sendo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Dessa forma, impossível falar em redução da pena para 04 (quatro) anos de reclusão, com a modificação para o regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
pois viola o art. 44, inciso I, do CPB
, já que a pena foi superior a 04 (quatro) anos, vez que, nesta instância
ad quem
,
a pena não sofreu qualquer alteração
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 13/12/2023